Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 99, §7o, CPC. DEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO HOME CARE. NATUREZA REBUS SIC STANTIBUS. ART. 505, I, CPC. REVISÃO. POSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. ALTERAÇÃO. EVOLUÇÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. PARTE VITORIOSA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.

1. Nos termos do artigo 99, §7o, do CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Restando demonstrado que o requerente não exerce profissão remunerada, havendo, inclusive, declaração de invalidez para o trabalho, defere-se o benefício da gratuidade de justiça.

2. A imposição de tratamento home care configura obrigação de trato continuado, e, como tal, ostenta eficácia rebus sic stantibus, sendo admissível sua revisão, se houver alteração no contexto fático do paciente, a teor do que dispõe o artigo 505, I, do CPC.

3. O tratamento de internação domiciliar consiste na prestação de serviços de saúde realizada na casa do paciente por equipe médica e multidisciplinar, e se destina a atender pacientes dependentes de procedimentos que uma pessoa sem formação na área de saúde não está habilitada a realizar, tais como, oxigenoterapia, alimentação enteral, administração endovenosa de medicamentos, tratamento de escaras, dentre outros.

4. Restando demonstrado que os cuidados que o paciente necessita atualmente não se caracterizam como hospitalares, mas sim, de assistência ambulatorial para as limitações oftalmológicas e motoras que ele possui, sem, contudo, a exigência de procedimentos médicos específicos prestados em caso de internação, deve ser mantida a sentença que, acolhendo impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo plano de saúde, julgou extinta a obrigação de fazer.

5. Se a parte vitoriosa colaciona, após a sentença, documentos destinados a corroborar o julgamento que já lhe foi favorável, em relação aos quais se conferiu à parte adversa a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, admissível a manutenção dessa prova documental nos autos.

6. Apelo conhecido e não provido.